Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACORDO DE CONVIVÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATERNAL. COMPROVADA. FIXAÇÃO DE MULTA. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. O caso trata do descumprimento de um acordo de convivência estabelecido entre o genitor e a genitora de um menor. O genitor não está cumprindo com suas obrigações de visitação e subsistência do menor, alegando insuficiência financeira e problemas de saúde, sem comprovação nos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida pauta-se na possibilidade de fixação de multa por descumprimento do acordo de convivência por parte do genitor, considerando suas alegações de dificuldades financeiras e de saúde, e a distância entre sua residência e a do menor.
III. Razões de decidir
3. As alegações do genitor não foram comprovadas nos autos. Constata-se que o apelado está empregado e percebe rendimento advindo de aluguel de imóvel, que a distância entre as residências não justifica o descumprimento do acordo, considerando a existência de transporte público adequado, e que do mesmo modo não foram comprovadas as questões de saúde suscitadas.
4. A desídia do genitor prejudica o direito do menor à convivência familiar, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil.
5. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 537 do Código de Processo Civil e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta a parte com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição.
6. O descumprimento da determinação judicial autoriza a aplicação das astreintes, as quais poderão ser revistas pelo magistrado e adequadas aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a se evitar o enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
7. Diante do exposto, o recurso é provido para determinar ao genitor o cumprimento do acordo de convivência, sob pena de multa diária de R$ 100,00 por dia de descumprimento, bem como para condená-lo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00.
Tese de julgamento: “O descumprimento do acordo de convivência estabelecida entre os genitores prejudica o melhor interesse da criança e justifica a aplicação de multa diária para fins de compelir o devedor ao respectivo cumprimento.”